Tribunal: TJSP
Processo: 1501098-69.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000040847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501098-69.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Mantiveram o julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos. Após,
determinaram a devolução dos autos à E. Presidência da Seção Criminal deste
Tribunal de Justiça." V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-69.2019.8.26.0554 -Voto no 44.229
2
VOTO RELATOR No 44.229
RECURSO ESPECIAL No. 1501098-69.2019.8.26.0554
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: JEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS
COMARCA: SANTO ANDRÉ 4a VARA CRIMINAL
JEVERSON FRANCISCO SANTOS apelou da r.
sentença de fls. 920/931, proferida pelo MM. Juiz, Dr. Bruno Luís Costa
Buran, que o condenou como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do
Código Penal, e no artigo 244-B, da lei no 8.069/90, na forma do artigo 70,
parágrafo único, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze)
dias multa (fls. 1005/1014).

A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizado em 08 de
maio de 2020, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo
defensivo, a fim de absolver Jeverson Francisco dos Santos da prática do
crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
bem como redimensionar sua pena pelo delito de latrocínio para 23 (vinte e
três) e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias
multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 1052/1056).
Diante de mencionado aresto, o MINISTÉRIO
PÚBLICO interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, objetivando, em suma, a
cassação em parte do v. Acórdão, para restabelecer a r. sentença quanto à
condenação pelo crime de corrupção de menores, aduzindo a natureza
formal do delito, prescindindo-se de comprovação acerca da efetiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-69.2019.8.26.0554 -Voto no 44.229
3
posterior corrupção da adolescente, consoante entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 1064/1069). A Defesa apresentou
contrarrazões (fls. 1142/1150).
A
Egrégia
Presidência
da
Seção
Criminal
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, para novo exame
da matéria e eventual juízo de retratação, à luz do artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 1153).
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento contrário existente,
remanesce o quanto decidido no v. acórdão vergastado, segundo faculta o
artigo 1030, inciso V, “c”, do Código de Processo Civil.
Com efeito, não se desconhece que a Colenda 3a
Turma do Excelso Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos
especiais representativos de controvérsia, ambos de Relatoria do eminente
Min. Marco Aurélio Bellizze (REsp no 1.112.326/DF e REsp no
1.127.954/DF), decidiu que “para a configuração do crime de corrupção de
menores, atual artigo 244-B do estatuto da Criança e do Adolescente, não
se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se
trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo,
a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal”.
Contudo, com o devido respeito ao douto
entendimento lançado nos aludidos arestos, tem-se que a configuração do
crime em discussão é de natureza material e, portanto, exige prova concreta
de que o menor foi vítima de corrupção, até porque não se pode corromper
aquele que já está corrompido.
Como é sabido, crianças e adolescentes são
destinatários da proteção integral, prevista constitucional e legalmente.
Contudo, no caso em tela, a prova produzida nos autos não demonstrou, à
suficiência, ter os réus facilitados a depravação moral do adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-69.2019.8.26.0554 -Voto no 44.229
4
E por estarem ausentes elementos ou dados
mais apurados acerca da vida pregressa do menor, a fim de se aquilatar
possíveis desvios de conduta preexistentes, a solução absolutória no v.
acórdão revela-se, efetivamente, a mais aconselhável e por isso será
integralmente mantida.
Do exposto, MANTENHO O JULGADO POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Após, devolvam-se os autos à E. Presidência da
Seção Criminal deste Tribunal de Justiça.
WALTER DA SILVA
Relator